Tribunal: TCU
Processo: 027.631/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas dos recorrentes irregulares, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais no âmbito do convênio que teve por objeto execução do Programa de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (Provita).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração em Tomada de Contas Especial, interposto pelos Srs. Ronaldo José Benedet e Dejair Vicente Pinto contra o Acórdão 2477/2019-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto André Luis de Carvalho, por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos responsáveis, com imputação de débito e aplicação de multa individual prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 277, inciso I, e 285 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos pelos Srs. Ronaldo José Benedet e Dejair Vicente Pinto, para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2477/2019-TCU-Segunda Câmara e, com fundamento no art. 20 da Lei 8.443/1992, considerar iliquidáveis as contas dos recorrentes, ordenando-se o seu trancamento e o consequente arquivamento dos autos; 9.3. enviar o presente Acórdão aos recorrentes, à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão do Estado de Santa Catarina, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e à 2a Vara Federal de Santa Catarina, como subsídio para apreciação da Ação Civil Pública n.o 5003654-35.2013.404.7200, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.